Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002925-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.105.212/0001-33 (AGRAVANTE), CLAUDINE DE OLIVEIRA - CPF: 011.974.369-87 (AGRAVANTE), CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 567.412.191-53 (AGRAVANTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (AGRAVANTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (AGRAVANTE), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (AGRAVADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DO DEVEDOR – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – SÚMULA 481/STJ – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo quando um dos postulantes for pessoa jurídica, hipótese em que os requisitos devem ser demonstrados de forma cabal, na forma da Súmula 481/STJ.

Eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita possui efeitos
ex nunc,
não abrangendo ônus sucumbenciais anteriores à concessão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002925-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA, DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA.

AGRAVADO(S):
BAYER CROPSCIENCE LTDA E MILTON DABUL POMPEU DE BARROSE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA E DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos Embargos do Devedor n. 0003133-45.2003.8.11.0040, em cumprimento de sentença, ajuizado pelos Agravantes em face de BAYER CROPSCIENCE LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada, nas razões recursais de id. 201886675, a parte Agravante pretende a reforma da decisão recorrida
“haja vista serem parcos os recursos para o adimplemento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios”,
de modo que estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita em benefício da empresa agravante e dos seus sócios, o qual
“estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio”.

Acrescenta que a benesse foi deferida em outra demanda em que a parte Agravante figura como parte.

Sustenta, ainda, que
“considerando que a empresa agravante está inativa, é evidente que não aufere qualquer tipo de rendimento que fosse suficiente para arcar com quaisquer custos e ou despesas de toda ordem.”

Por fim, assevera que o indeferimento da gratuidade quando presentes elementos que comprovariam os requisitos para a sua concessão fere princípio da ampla defesa e do contraditório.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para fins de deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da empresa Agravante e seus sócios.

Isento do preparo tendo em vista que o recurso versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Nas contrarrazões de id. 204200187
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA E DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA
contra decisão que, nos Embargos do Devedor n. 0003133-45.2003.8.11.0040, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta que estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita em benefício da empresa agravante e dos seus sócios, o qual
“estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio”.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

O benefício da justiça gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV), e o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Cumpre salientar que a gratuidade é medida excepcional e o benefício deve ser concedido àqueles que são, de fato, necessitados, na acepção legal.

Embora eventual declaração da parte no sentido de que não possui condições de pagar as despesas processuais mereça credibilidade, é preciso que a situação financeira demonstrada retrate a condição de pessoa carente de recursos. A simples declaração de hipossuficiência não faz reconhecer automaticamente a impossibilidade de custear as despesas processuais, sendo relativa a sua presunção.

Em que pese o art. 99, §3º do CPC dispor que basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – CHEQUE – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO REPETITIVO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. [...]”
(TJMT, Ap 156149/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) (destaquei).

In casu,
trata-se de embargos do devedor, em cumprimento de sentença, no qual o causídico da parte agravada busca o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida em 2009, da seguinte forma:

“Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, arbitro em R$ 10.000,00, nos termos do art. 20, §4° do CPC. Tais verbas deverão ser pagas na proporção de 40% pela embargada e 60% pelos embargantes (art. 21 do CPC).”
(id. 78624006, pg. 1, proc. 0003133-45.2003.8.11.0040)

Anoto, ainda, que naquele momento processual os Agravantes não litigaram sob o pálio da justiça gratuita.

Anos após, período em que o Agravado praticou diversos atos na tentativa de receber seu crédito que, a propósito, é de natureza alimentar, já que decorrente de honorários sucumbenciais, os devedores, ora Agravantes, formularam pedido de deferimento da gratuidade pretendendo o efeito retroativo, abarcando a verba honorária outrora fixada.

Ocorre que a medida não encontra amparo no ordenamento jurídico, já que a benesse tem efeito
ex nunc
, ou seja, a partir do seu deferimento, não abrangendo valores pretéritos já definitivamente constituídos em momento em que sequer se aventava a hipossuficiência.

A propósito,
mutatis mutandis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO APRESENTADO SEM A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA POSTERIOR. EFEITO RETROATIVO. INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[..] a concessão da gratuidade judiciária não possui efeitos retroativos
, razão pela qual o superveniente pedido de sua concessão não afasta a necessidade de recolhimento do preparo em relação ao recurso interposto anteriormente" ((AgRg no RMS n. 69.726/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 72.901/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024) (destaquei).

Não bastasse, compulsando os autos, verifica-se que existem elementos nos autos que infirmam a alegada hipossuficiência, a exemplo da certidão de id.
201886684
, que atesta que a empresa agravante é proprietária de imóvel rural de 19 hectares.

Assim, embora inativa, fato é que dispõe de patrimônio que não corrobora a alegada impossibilidade absoluta de custeio dos ônus sucumbenciais.

Por derradeiro, anoto que eventual concessão do benefício em outro processo não interfere a análise da presente demanda, haja vista as peculiaridades de cada uma, em especial os baixos valores ora debatidos.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024